Tribunal: STF
Processo: HC 224955
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Abdias Joaquim dos Reis impetrou habeas corpus em que aponta como autoridade coatora ministro deste Supremo Tribunal Federal.



    2. Tal o contexto, reputo inadmissível o presente habeas corpus, nos termos da conhecida dicção do Enunciado 606 da Súmula deste Supremo Tribunal Federal:



    Não cabe habeas corpus originário para o Tribunal Pleno de decisão de Turma, ou do Plenário, proferida em habeas corpus ou no respectivo recurso.



    Esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido do não conhecimento de habeas corpus quando impetrado contra decisão de ministro do Supremo Tribunal Federal ou contra acórdão de quaisquer das Turmas ou do Plenário desta Suprema Corte. Ilustram essa orientação os seguintes acórdãos (HC 145.060 AgR, ministro Luiz Fux; HC 146.650 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 181.667 AgR, mininstra Rosa Weber; HC 189.984 AgR, ministro Celso de Mello):



    AGRAVO REGIMENTAL EM ‘HABEAS CORPUS’. PROCESSO PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CONHECIMENTO. DESCABIMENTO DE SUPERAÇÃO SUMULAR.



    1. A teor da Súmula 606/STF, é inadmissível a impetração de ‘writ’ contra ato de Ministro Relator, de Turma ou do próprio Tribunal Pleno.



    2. Agravo regimental desprovido.



    (HC 186.383 AgR, ministro Edson Fachin - grifei)



    Reitero sempre, tal como o fiz em voto que proferi no julgamento do Referendo das medidas determinadas no Inquérito 4.879/DF, meu total e veemente repúdio aos atos de vandalismo contra o patrimônio público, bem assim de desrespeito e afronta aos poderes constituídos, protagonizados por inúmeros participantes do movimento ocorrido na Praça dos Três Poderes no dia 08/01/2023.



    A Constituição Federal assegura o exercício do direito de reunião e de liberdade de manifestação, desde que de forma pacífica e nos locais abertos ao público (art. 5º, XVI), não tendo essa regra sido observada por aqueles que realizaram as invasões e depredações do patrimônio público e demais ilícitos criminais ocorridos no domingo do dia 08/01/2023.



    Por outro lado, as prisões em flagrante e a eventual conversão em prisões preventivas ou em medidas cautelares diversas da prisão exigem, necessariamente, a identificação precisa dos responsáveis pelos ilícitos criminais ocorridos no dia 08/01/2023 e a individualização de suas respectivas condutas, de modo a caracterizar o fumus comissi delicti, além da demonstração dos requisitos específicos para o deferimento da custódia cautelar.



    Vale ressaltar, ademais, que a prisão preventiva constitui a ultima ratio, tornando-se necessário verificar sempre a possibilidade da adoção das medidas alternativas a que se refere o art. 319 do CPP, quando suficientes e adequadas para o caso e quando presente o fumus comissi delicti.



    Essas questões deverão ser verificadas, de forma criteriosa, por ocasião do julgamento pelo Plenário desta Corte das medidas determinadas no âmbito do referido Inquérito 4.879.



    3. Em face do exposto, não conheço do presente habeas corpus.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 13 de abril de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator